Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0706805-89.2019.8.07.0001 DESPACHO Nada a prover em relação à petição juntada pelo apelado[1], requerendo providências atinentes à expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas. Com efeito, este é Juízo de revisão, e não de execução, correndo na instância de origem a execução provisória de sentença. Destarte, pretendendo o cumprimento provisório da sentença, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 23 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14769655.